Tribunal: STJ
Processo: 0001385-18.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066032 - MG(2026/0001385-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO CRISTIAN BATISTA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
VICTOR HUGO PENA BARBOSA - MG214811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA
HABEAS CORPUS
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA EXAMINADA EM HABEAS
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
CORPUS
PROVIMENTO.
1. Não se conhece de
com o mesmo objeto de
habeas corpus
impetração anterior.
2. No caso, o presente
é
habeas corpus mera reiteração de HC anterior
(HC n.
), com idêntico substrato fático e jurídico e
812.080/MG
indicação do mesmo ato impugnado (Recurso em Sentido Estrito n.
).
1.0000.22.299296-8/001
3. Assim, não se conhece de novo
sob a alegação de
habeas corpus,
enfrentamento deficiente da questão jurídica anteriormente examinada
por este Superior Tribunal de Justiça, ante a incompetência deste
Sodalício de rever seus próprios julgados.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a7251211-b312-437b-89b0-a0d56a50df68

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a7251211-b312-437b-89b0-a0d56a50df68

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066032 - MG(2026/0001385-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO CRISTIAN BATISTA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
VICTOR HUGO PENA BARBOSA - MG214811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA
HABEAS CORPUS
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA EXAMINADA EM HABEAS
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
CORPUS
PROVIMENTO.
1. Não se conhece de
com o mesmo objeto de
habeas corpus
impetração anterior.
2. No caso, o presente
é
habeas corpus mera reiteração de HC anterior
(HC n.
), com idêntico substrato fático e jurídico e
812.080/MG
indicação do mesmo ato impugnado (Recurso em Sentido Estrito n.
).
1.0000.22.299296-8/001
3. Assim, não se conhece de novo
sob a alegação de
habeas corpus,
enfrentamento deficiente da questão jurídica anteriormente examinada
por este Superior Tribunal de Justiça, ante a incompetência deste
Sodalício de rever seus próprios julgados.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO CRISTIAN
BATISTA DE SOUZA contra decisão de minha relatoria que não conheceu do presente
, uma vez que "o presente reclamo é mera reiteração do HC n.
habeas corpus
812.080/MG
, cujo fundamento e substrato fático são idênticos ao deste
,
(2023/0101783-1)
mandamus
indicando, inclusive, o mesmo acórdão como ato impugnado (Recurso em Sentido
Estrito n. 1.0000.22.299296-
)" (e-STJ fls.
).
8/001
121/123
De acordo com os autos, em 19 de abril de 2020, o paciente e o corréu Alan
Patrick Antony Ramos Guilherme efetuaram diversos disparos de fogo, que resultaram
Documento eletrônico VDA54728418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 07f5f742-0a43-4082-a6c6-2412282f76f0

nas mortes de Matheus Felipe Ferreira e Kelvin Simão Generoso de Jesus. O Ministério
Público de Minas Gerais ofereceu denúncia imputando aos réus a suposta prática do
crime previsto no § 2o, incisos I e IV, e parágrafo único do Código Penal. A inicial
acusatória foi recebida e, em 2 de setembro de 2022, os réus foram pronunciados pelos
crimes contidos na denúncia.
Nas razões deste a defesa alega que "a presente impetração não habeas corpus,
se confunde com os habeas corpus anteriormente manejados e tem por objeto exclusivo a
concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente de decisão de
pronúncia fundada unicamente em testemunhos indiretos ('ouvir dizer') e denúncias
apócrifas" (e-STJ fl. 2).
Não conhecido do
, a defesa interpôs o presente regimental, no
habeas corpus
qual sustentou, mais uma vez, que os objetos das impetrações apresentadas nesta Corte
Superior são distitntos.
Aponta, ainda, que a apreciação da ilegalidade no
anterior foi
habeas corpus
deficiente, não enfrentado a questão central desta impetração (pronúncia fundada em
testemunho indireto).
Requer, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental, concedendo a
ordem pleiteada.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Como bem esclareceu o Federal, "verifica-se que o presente reclamo é Parquet
mera reiteração do HC n.
, cujo fundamento e substrato
812.080/MG(2023/0101783-1)
fático são idênticos ao deste
, indicando, inclusive, o mesmo acórdão como
mandamus
ato impugnado (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.22.299296-
). Dessa forma,
8/001
diante da identidade nos argumentos trazidos à colação nos dois feitos, o presente habeas
corpus não deve ser conhecido" (e-STJ fl. 116).
Ao decidir o
disse eu que, "
HC-812.080/MG,
ao contrário do afirmado
pelos impetrantes, estão presentes elementos indiciários suficientes para
demonstrar a justa causa para o prosseguimento da ação penal. O Tribunal de
origem atestou que os elementos indiciários são suficientes para manter a decisão de
pronúncia, pois as provas colhidas nesta fase fornecem um juízo de probabilidade
acerca do envolvimento do recorrente, quanto aos crimes dolosos e ao conexo, o
". Nos
suficiente para leva-lo a julgamento pelo Juiz Natural, o Júri Popular
Documento eletrônico VDA54728418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 07f5f742-0a43-4082-a6c6-2412282f76f0

embargos de declaração, afirmei que "há indícios suficientes de autoria, de modo que a
pretensão de desconstituir tais conclusões depende de análise do conjunto probatório,
providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme
consolidada jurisprudência desta Corte... Assim, percebe-se que os argumentos
apresentados nestes aclaratórios foram apreciados e rechaçados pelas decisões anteriores,
por meio das quais se concluiu que o contexto fático antecedente permite constatar a
presença de indícios de autoria suficientes para justificar a apresentação do réu ao
Tribunal Popular".
De fato, este Superior Tribunal de Justiça já examinou a legalidade da
sentença de pronúncia prolatada contra o paciente, não possuindo competência para
revisar seu próprio julgado. Assim, não se conhece de novo
sob a
habeas corpus,
alegação de enfrentamento deficiente da questão jurídica anteriormente examinada por
este Superior Tribunal de Justiça, com o fim de discutir o mesmo ato coator e com o
mesmo objeto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 07f5f742-0a43-4082-a6c6-2412282f76f0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.066.032 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024201411063 10000222992968001 24201411063
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO SILVA CALAZANS
ADVOGADOS
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
VICTOR HUGO PENA BARBOSA - MG214811
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO CRISTIAN BATISTA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: ALAN PATRICK ANTONY RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO CRISTIAN BATISTA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345
VICTOR HUGO PENA BARBOSA - MG214811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. THIAGO SILVA CALAZANS (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155515890290203@
2026/0001385-8 - HC 1066032 Petição : 2026/0007290-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:31:02
Código de Controle do Documento: 1468817C-34B5-48CF-B434-092E916BD0B4